Tribunal: CARF
Processo: 19311.000708/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000708/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
YADOYA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR
DE ATENDER A FORMA ESTABELECIDA PELA RFB. CFL 21.
INAPLICABILIDADE
EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização
contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da
penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de
documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 64/68, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 57/61, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar de preparar os arquivos em meio digital na
forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil – CFL 21), conforme descrito no AI no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000708/2010-65
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000708/2010-65

37.266.396-6, de fls. 02/06, lavrado em 06/12/2010, referente ao período de 01/2005 a 12/2008,
com ciência da RECORRENTE em 07/12/2010, conforme assinatura no próprio auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 366.798,39.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 07/09), a RECORRENTE foi intimada a
apresentar os arquivos digitais de folha de pagamento e contabilidade, apresentou arquivos em
formato que não atendem à forma exigida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
detalhado abaixo (fl. 08):
3. O contribuinte .foi intimado a apresentar os arquivos digitais de folha de pagamento e
contabilidade através dos Termos de Intimação Fiscal de nos 02 (período 01 a 12/2005)
e 03 (período 01/2006 a 12/2008).
4. 0 Auditor Fiscal anteriormente de posse da titularidade da fiscalização havia já
intimado o contribuinte para tanto. Foi entregue 1 (hum) CD, com informações de folha
de pagamento dos anos de 2006 a 2008, passado para a atual Auditora, o qual não foi
validado pelo SVA — Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, não
atendendo A forma exigida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
5. Aos 06/04/2010 foi protocolada sob n° 004679, a entrega 'de 1 (hum) disquete,
supostamente contendo as informações solicitadas apenas da contabilidade do ano de
2005. Ocorre que, o disquete não é mídia válida conforme item 2.5 do Manual
Normativo de Arquivos Digitais — Manad — Versão 1.0.0.1, aprovada pela Portaria
MPS/SRP n° 58, de 28/01/2005.
6. Novamente intimado através dos termos de n°s 06 e 07 (cópias anexas ao presente
documento), para apresentação dos arquivos digitais da folha de pagamento e
contabilidade que comporiam todo o período fiscalizado, entregou, nas duas ocasiões,
arquivos inválidos (não foi possível validá-los no SVA, por motivo de erro de conteúdo
e/ou forma) e ainda sem conter quaisquer das informações requisitadas.
7. Assim, os arquivos digitais da folha de pagamento dos anos de 2005; 2006; 2007 e
2008 não 'são passíveis de utilização. Da mesma forma, os arquivos digitais da
contabilidade referentes a todo o período fiscalizado (2005 a 2008) não foram
considerados, já que os mesmos não foram validados pelo SVA, e ainda por não
possuírem conteúdo, como dito no item 6.
Neste sentido, por a RECORRENTE utilizar de sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal e não atender à forma estabelecida
pela RFB para apresentação de informações em meio digital, a autoridade fiscal imputou
infração ao disposto na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 3o e 4°, com a redação dada pela
MP n°2.158-35, de 24/08/2001.
Quanto ao valor total da multa aplicada, de acordo com o relatório fiscal da
aplicação da multa (fls. 10/11), a penalidade prevista no artigo 12, inciso I e parágrafo único da
Lei n° 8.218, de 29/08/1991 é de 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período, resultando no valor de R$ 366.798,39, como demonstrado em tabela de fl.
11, colacionada abaixo (que teve como fonte a DIPJ da contribuinte):
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000708/2010-65

Por fim, nesta fiscalização, com base nos mesmos elementos de prova, foram
emitidos os seguintes autos de infração (incluindo o presente caso):
 AI Debcad 37.266.397-4: Contribuições Previdenciárias - Patronal;
 AI Debcad 37.266.398-2: Contribuições Previdenciárias - Segurados;
 AI Debcad 37.266.399-0: Contribuição a Outras Entidades e Fundos -
Terceiros.
 AI Debcad 37.266.394-0: Falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
 AI Debcad 37.266.395-8: Entrega deficiente de livros relacionados aos
fatos geradores.
 AI Debcad 37.266.396-6: Entrega deficiente de arquivos digitais.
 AI Debcad 37.266.406-7: Não fazer lançamentos em títulos próprios da
contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 38/41 em 29/12/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campinas/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inconformada a autuada apresenta Impugnação alegando que a não validação no SVA
se deve a falha no sistema da própria Receita Federal do Brasil. Aduz ainda que os
valores apurados nos processos de obrigação principal foram apurados em folhas de
pagamento e contabilidade não havendo, portanto, prejuízo para a apuração do crédito.
Entende ilegal e confiscatória a multa aplicada, afinal a multa referente ao tributo foi
cobrada nos referidos autos de infração.
Por derradeiro requer a improcedência da multa aplicada tendo em vista que são
indevidas as contribuições previdenciárias, empresa, SAT e terceiros, incidentes sobre
gastos com alimentação, distribuição de lucros, pro - labore e autônomos e obrigação de
informar em GFIP, ratificando ainda o argumento da ilegalidade da multa com caráter
confiscatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000708/2010-65

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 57/61):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2005
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A pessoa jurídica que utiliza sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal deve atender à forma estabelecida pela
Receita Federal do Brasil para apresentação de informações em meio digital.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/10/2011,
conforme AR de fl. 63, apresentou o recurso voluntário de fls. 64/68 em 22/11/2011.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da multa aplicada
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa por ter a
contribuinte deixado de atender a forma estabelecida pela RFB de apresentação de arquivos com
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000708/2010-65

informações em meio digital correspondente aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 21), com
base no art. 11, §§ 3o e 4o, e art. 12, I, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
(...)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Contudo, a jurisprudência deste CARF caminha no sentido de entender que tal
multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das contribuições
previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não
apresentação (ou apresentação deficiente) de documentos previdenciários, qual seja, a própria
Lei no 8.212/91.
Nestes termos, cito precedente da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI INAPLICÁVEL AO
CASO. VÍCIO MATERIAL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(acórdão no 9202-008.985; data da sessão: 26/08/2020)
Tanto que em recente reunião do Pleno deste CARF, realizada em 06/08/2021, foi
aprovado o seguinte enunciado da Súmula no 181:
Súmula CARF no 181
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000708/2010-65

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 76
DF CARF MF
Original